Tribunal: TJDFT
Processo: 0743583-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por KARINE DANIELA RIBEIRO DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, movida em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, objetivando a antecipação da tutela recursal “(...) para que a ré seja compelida a arcar com as despesas decorrentes de cirurgia reparadora, não estética, necessária em decorrência da realização de cirurgia bariátrica a que se submeteu" (...). (ID no 42468894 – pág. 26). Assevera a d. defesa da Agravante, em síntese, que a demanda proposta na 1a Instância visa compelir a Agravada a realizar a cirurgia reparadora, como continuidade do tratamento para obesidade mórbida realizado pela agravante. Salienta não ter carência a cumprir e que necessita de urgência no procedimento cirúrgico, isso porque os problemas advindos da perda de peso estariam prejudicando sua qualidade de vida. Esclarece que a Agravada se nega a autorizar o procedimento cirúrgico em referência, sob o argumento no sentido de que não haveria função a ser restituída, e que o mencionado tratamento não estaria coberto contratualmente, por ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios ditados pela Agência de Nacional de Saúde Suplementar–ANS. Considera estar presentes os pressupostos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, nesse rumo, o deferimento da antecipação da tutela recursal para o fim de que seja obrigada a Agravada a autorizar o procedimento cirúrgico de remoção de pele. Os autos vieram-me conclusos às 10h00min de hoje (quinta-feira), dia 29 de dezembro de 2022. Brevemente relatado. Passo a decidir. O recurso em exame tem por base o indeferimento de pedido de tutela de urgência objetivando, nesta egrégia Instância Revisora, a antecipação da tutela recursal “(...) para que a ré seja compelida a arcar com as despesas decorrentes de cirurgia reparadora, não estética, necessária em decorrência da realização de cirurgia bariátrica a que se submeteu" (...). Nesse sentido, pugna pelo deferimento da medida para obrigar a Agravada a autorizar o procedimento cirúrgico pleiteado. Nas razões recursais que foram apresentadas, consta a afirmação da Agravante de que não tem carência a cumprir e que necessita de urgência no procedimento cirúrgico, até porque os problemas advindos da perda de peso, estariam prejudicando sua qualidade de vida. Esclarece que a Agravada se nega a autorizar o procedimento cirúrgico em comento, sob o argumento no sentido de que não haveria função a ser restituída, e que o mencionado tratamento não estaria coberto contratualmente por ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios ditados pela Agência de Nacional de Saúde Suplementar–ANS. Por conta disso a agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento em face da r. decisão proferida pela d. Juíza de Direito, Dra. Tatiana Dias da Silva Medina (ID 42468894 -fls. 26/29), que se encontra assim fundamentada: “(...) Pretende a parte autora a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja compelida a arcar com as despesas decorrentes de cirurgia reparadora, não estética, necessária em decorrência da realização de cirurgia bariátrica a que se submeteu. É o relatório. Decido. Diante do quadro apresentado evidencio que não deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência, eis que não estão presentes todos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Com efeito, os documentos juntados aos autos não deixam margem a dúvida de que a autora é segurada da ré, que não se encontra em prazo de carência e encontra-se adimplente com o contrato, eis que o indeferimento do pedido de realização dos procedimentos cirúrgicos decorreu da falta de cobertura contratual (ID no 144810004). No pedido de realização da cirurgia não consta a necessidade do procedimento ser realizado com urgência (ID n. 144810005). Portanto, como há dúvidas acerca da natureza da cirurgia indicada e, por conseguinte, se há cobertura contratual prevista, bem como não há urgência em sua realização, não é possível o acolhimento da tutela de urgência. (...) Ademais, cabe salientar que o REsp no 1.870.834/SP foi afetado pela sistemática dos recursos repetitivos e que a delimitação de sua tese controvertida foi elaborada nos seguintes termos: ‘definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.’ Por estas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado" (...). Como se pode observar, o caso em exame revela, indiscutivelmente, que o pleito formulado ainda será objeto de análise na 1a Instância. Desse modo, conclui-se não existir urgência excepcional que possa justificar a atuação em regime de plantão judicial, sobretudo porque, no momento, a pretensão da Agravante é apenas no sentido de obrigar a empresa Agravada a autorizar o procedimento cirúrgico pretendido, mas que está encontrando óbice por conta de discussão acerca da existência ou não de cobertura contratual e, também, de real urgência a respeito do requerimento antes referido. Não há, portanto, razão para não se aguardar o regular expediente forense, com a apreciação do pedido pelo d. Juízo natural e, sobretudo, por não existir qualquer evidência de risco grave à saúde da Agravante. Ora, é preciso que fique aqui enfatizado o que realmente o Ato Regimental 2, de 13/06/2017 dispõe e disciplina a respeito do plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a ser cumprido pelos Senhores Desembargadores integrantes do Conselho da Magistratura. Sendo assim, transcreve-se adiante o que interessa ao tema, in verbis: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. A finalidade do dispositivo em destaque é justamente evitar que a excepcional via do plantão judicial de Segundo Grau seja indevidamente desvirtuada, como Instância Revisora das decisões judiciais oriundas dos d. Juízos a quo, subvertendo, assim, o princípio do juízo natural da causa. Se não bastasse aludida limitação de ordem processual há, ainda, dúvidas sobre a natureza da cirurgia que fora pleiteada pela Agravante, sobre a existência ou não de previsão contratual de cobertura e, por fim, se existe ou não a urgência alegada, isso porque, ao que consta, não há risco iminente à saúde da agravante. Em sendo assim, resta claro e fora de qualquer dúvida que não se trata de hipótese de atuação do Plantão Judicial do 2o Grau Ante o exposto, sem mais delongas e não sendo caso de atuação em plantão judicial, determino o encaminhamento dos presentes autos ao eminente Relator natural, Senhor Desembargador Robson Teixeira de Freitas, em horário regular de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 29 de dezembro de 2022, às 16h14. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão do Conselho da Magistratura)